Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711519-47.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: MARCOS DOS SANTOS LUSTOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Santander Brasil Administradora de Consorcio LTDA, contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O comprovante de pagamento de ID 57654693 não corresponde à guia de recolhimento de ID 57654694. Há divergência no código de barras. Nesses termos, deve o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento correto, correspondente à guia acostada ao processo ou realizar o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L